Tribunal: TJMT
Processo: 1002118-24.2020.8.11.0009
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002118-24.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRE VINICIUS CASARIN - CPF: 065.612.861-54 (APELADO), LUANA CRISTINA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 024.674.201-16 (ADVOGADO), SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 019.686.341-42 (ADVOGADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO registrado(a) civilmente como SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), POLIANA CLEIDE PANHO RUDY - CPF: 023.441.611-47 (ASSISTENTE), YAGO PAELO PRATES - CPF: 041.530.761-98 (ASSISTENTE), J. S. D. O. - CPF: 068.144.401-05 (ASSISTENTE), AMANDA REVERSE DE ALMEIDA - CPF: 076.786.741-63 (ASSISTENTE), LEANDRO BERTO CASARIN - CPF: 035.161.981-09 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – ABSOLVIÇÃO –
RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO –
CONDENAÇÃO ESCORREITA -
SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS EMBASADORAS DO RECURSO - FRAGILIDADE –
IN DUBIO PRO REO
APLICADO CORRETAMENTE –
RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

No sistema processual penal pátrio, atento à Constituição Federal, que prevê os direitos e garantias individuais dos cidadãos, vigora o axioma
in dubio pro reo
, de modo, que só é possível a prolação de um édito co
ndenatório quando estiverem comprovadas a materialidade
do crime e sua autoria. Dessa maneira,
deve ser mantida a absolvição havendo dúvida razoável ac
erca da participação do apelado na prática delitiva que lhe foi imputada na denúncia.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O
Ministério Público

se insurge contra sentença

em que
André Vinicius Casarin
foi
absolvido
da imputação dos crimes de
Tráfico de droga
e
Associação para o tráfico
(arts. 33,
caput,
c/c art. 40, VI, da Lei nº. 11.343/06 na forma do art. 29 do CP, e art. 35 da Lei 11.343/06, c.c. art. 69 do CP), com fulcro no
art. 386, VII, do CPP
(Id. 71027503).

O apelo ministerial interposto a tempo e modo, busca a
condenação
do apelado nos termos da denúncia, ao argumento de que
as provas
produzidas em ambas as fases da persecução penal
são suficientes
para embasar um édito condenatório (Id. 71027512).

Nas contrarrazões defensivas, pugna-se
desprovimento
do recurso (Id. 71027518).

Por sua vez, a Procuradoria Geral de Justiça opina pelo
provimento
do apelo, conforme sumário do parecer, que segue em transcrição livre (Id. 72797959):

Tráfico
de entorpecentes. Sentença
absolutória
. Insurgência ministerial. Condenação.
Procedência
.
Acervo probatório que justifica a procedência
da ação penal. Os fatos narrados na denúncia foram
suficientemente comprovados
pelas provas produzidas durante a
instrução
processual.
Tipo misto ou de conteúdo variado
. Parecer pelo
provimento
do recurso ministerial.

É o Relatório.

À d. Revisão.

Cuiabá, 10 de março de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021